Tribunal: STF
Processo: ARE 1415699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE DELITUOSA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    APELO DA DEFESA . PRELIMINARES: A) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO INTEGRAL DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DA DEFESA, DESDE QUE FUNDAMENTE SUA CONVICÇÃO; B) ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA, QUE SE ENCONTRA DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA; C) SUSTENTADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAIS RECHAÇADAS.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MERA INADIMPLÊNCIA FISCAL E ALEGAÇÃO DE QUE O NÃO RECOLHIMENTO DE "ICMS PRÓPRIO" NÃO É CRIME. INSUBSISTÊNCIA. APELANTE QUE, NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA, DEIXOU DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, O TRIBUTO DEVIDO. EMPRESA QUE TEM O DEVER DE ARRECADAR DO CONTRIBUINTE DE FATO A QUANTIA MONETÁRIA EQUIVALENTE AO ICMS E, APÓS, REPASSÁ-LA AO FISCO. CRIMINALIZAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA À PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA, PORQUANTO A CONDUTA É PENALMENTE RELEVANTE. FATO TÍPICO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ.



    CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA EXCULPANTE. ÔNUS DA DEFESA (ART. 156 DO CPP). TRIBUTO INDIRETO, ADEMAIS, QUE IMPLICA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO ECONÔMICO PARA O CONSUMIDOR FINAL. DEVER DO CONTRIBUINTE QUE CONSISTE NO SIMPLES REPASSE DOS VALORES AO ESTADO. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS ANTERIORES AOS CRIMES APURADOS, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR, APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DESTA CÂMARA.



    APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. APELADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AOS FATOS OCORRIDOS A PARTIR DE MARÇO DE 2018. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSIVO NÃO OPERADO. REPRIMENDA ADEQUADA. REQUERIDA, AINDA, A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, POSSIBILIDADE. APELADO REINCIDENTE ESPECÍFICO E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RAZÃO DA VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.



    RECURSOS CONHECIDOS, AFASTADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVIDO APENAS AQUELE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente